Tribunal: TJES
Processo: 5000521-72.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000521-72.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: VALDEVIR VITORIO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000521-72.2025.8.08.0004
RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S.A.
RECORRIDO:
VALDEVIR VITÓRIO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DECLARADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome do recorrido, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), tornando definitiva a tutela anteriormente deferida.

2. O recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação e a inexistência de irregularidade na operação. Todavia, dos elementos constantes nos autos não se extrai comprovação idônea da manifestação de vontade do consumidor, inexistindo documento que demonstre ciência inequívoca acerca da natureza de cartão consignado, tampouco informação prévia quanto ao modo de amortização, limite rotativo ou ausência de quitação automática do saldo mediante descontos mensais.

3. A sentença analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, reconhecendo a nulidade do contrato com fundamento no art. 51, caput e inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, assegurando o retorno das partes ao status quo ante, medida que se mostra adequada diante da falha de informação e do risco de enriquecimento ilícito.

4. A determinação de restituição dos valores descontados, a serem apurados em fase própria, com compensação dos montantes eventualmente utilizados pelo recorrido, observa a proporcionalidade e preserva o equilíbrio contratual, inexistindo motivo para reforma.

5. No que se refere aos danos morais, a condenação fixada em R$2.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do desconto indevido em benefício previdenciário — verba alimentar — e a necessidade de caráter reparatório e pedagógico, sem configurar enriquecimento sem causa.

6. Inexistindo fato novo ou fundamento capaz de infirmar o julgamento de origem, impõe-se a manutenção integral da sentença.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)